Tribunal: STF
Processo: ARE 1351566
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto por Maria Luiza Bomfim Libardi contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que inadmitiu o recurso extraordinário por depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado: 



    RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A DECISÃO DO PLENÁRIO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADICIONAL SEXTA PARTE. SERVIDORES DE VILA VELHA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS VISANDO EVITAR REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMNTO DA VERBA AOS SERVIDORES QUE APESAR DE PREENCHIDOS OS REQUISITOS NAO RECEBERAM O ADICIONAL. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, a recorrente alega que cumpriu os requisitos para a incorporação do adicional de sexta parte antes do trânsito em julgado do acórdão da ADI n. 0011422-85.2014.8.08.0000, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que reconheceu a inconstitucionalidade do referido pagamento.



    É o relatório. Decido. 



    2. Correta a decisão agravada. 



    De início observo que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, consignou que a modulação de efeitos realizada no âmbito do julgamento da referida ADI não alcança a situação jurídica da recorrente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    Isto porque, ao enfrentar a temática em apreço, o Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça reconheceu que diante da invasão de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, os artigos 80 a 95 da Lei Orgânica do Município de Vila Velha padecem de vício de inconstitucionalidade formal. 



    Contudo, por constatar que os dispositivos tidos inconstitucionais estariam em vigor desde 1990, já tendo produzido efeitos para servidores, que vinham recebendo vantagens pecuniárias decorrentes das regras dispostas nos artigos 80 a 95 da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, foi apicada a regra de modulação dos efeitos da decisão visando evitar prejuízo àqueles que receberam de boa-fé valores com caráter eminentemente alimentar. 



    A aplicação da modulação dos efeitos da decisão visou atender a uma situação fática excepcional, e evitar que os servidores fossem obrigados a reembolsar o município do valor referente às verbas indevidamente recebidas, não podendo ser utilizada como fundamento para restabelecer ao mundo jurídico aquelas normas já declaradas inconstitucionais. 



    Assim, a decisão deste Egrégio Tribunal Pleno não garantiu o pagamento do adicional “sexta – parte” aos servidores que teriam preenchido os requisitos antes do julgamento da ADI, mas, tão somente, impediu a prática da reposição estatutária.



    Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo demandaria a análise da legislação infraconstitucional local, inviável em sede de recurso extraordinário. Incide, na espécie, o óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes, havidos em casos fronteiriços: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUÍZADA CONTRA LEI MUNICIPAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE 1.161.658 AgR, ministra Cármen Lúcia) 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Para dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal a quo, seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência vedada em recurso extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.301.455, ministro Roberto Barroso)



    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida no recurso extraordinário pela parte recorrente revela-se inviável. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886, DJ de 30 de maio de 2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26 de março de 2019.



    4. Publique-se.



Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator